Tribunal: STF
Processo: RE 106786
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-06
Data de publicação: 1988-09-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSIDIO COLETIVO. DECRETO-LEI N. 2045/1983,
VIGENTE AO TEMPO DA DATA-BASE. DECRETO-LEI N. 2065/1983, JÁ EM VIGOR
A ÉPOCA DO JULGAMENTO DO DISSIDIO COLETIVO. O ACÓRDÃO RECORRIDO
AFIRMOU QUE O REAJUSTE SALARIAL, NA ESPÉCIE, A PARTIR DA DATA-BASE
DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS INTERESSADAS (1.10.1983), DEVERIA
SUCEDER, DE ACORDO COM O DECRETO 2065/1983, VIGORANTE A DATA DA
DECISÃO, NO DISSIDIO COLETIVO, E NÃO EM CONFORMIDADE COM O
DECRETO-LEI N. 2045/1983, AINDA VIGENTE QUANDO DO AJUIZAMENTO
DA AÇÃO COLETIVA E A DATA-BASE ALUDIDA. AÇÃO COLETIVA DE NATUREZA
ECONÔMICA E AÇÃO COLETIVA DE NATUREZA JURÍDICA. CLT, ARTS. 616,
PARAGRAFO 3., E 867, PARAGRAFO ÚNICO, NA REDAÇÃO DO DECRETO-LEI
N. 424/1969. DECRETO-LEI N. 2045, DE 1983, E SUA REJEIÇÃO PELO
CONGRESSO NACIONAL (RESOLUÇÃO N. 1, DE 1983 - CN, DE 20.10.1983).
REJEIÇÃO, APÓS A DATA-BASE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS
INTERESSADAS, MAS ANTERIORMENTE A DECISÃO DO DISSIDIO COLETIVO,
PELO TRT (18.11.1983), QUANDO JÁ ESTAVA EM VIGOR O DECRETO-LEI
N. 2065, DE 26.10.1983, QUE DISPOS, DENTRE OUTROS, SOBRE A
REVISÃO DO VALOR DOS SALARIOS, SEGUNDO CRITÉRIOS DIVERSOS DO
DECRETO-LEI N. 2045/1983. OFENSA AO ART. 153, PARAGRAFO 3., DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969. PRECEDENTE DO STF, NO
RE-85.784-SP. NÃO CABIA A JUSTIÇA DO TRABALHO, DIANTE DA REGRA
DO ART. 142, PARAGRAFO 1., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/1969,
ESTABELECER NORMA DE CARÁTER SALARIAL A TER VIGENCIA EM QUADRA
DO TEMPO EM QUE VIGORAVA LEI DE NATUREZA COGENTE, COM CONTEUDO
DIVERSO (DECRETO-LEI N. 2045/1983). PRECEDENTES DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA RESTABELECER O
ACÓRDÃO DO TRT - 3A. REGIAO.